Tribunal: TJBA
Processo: 8098748-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098748-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: GILDA SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Agibank S.A. contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gilda Santos Machado, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A sentença declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenou o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado pela consumidora; (ii) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

O ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade dos descontos recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o banco apelante não se desincumbiu. O suposto contrato apresentado é desacompanhado de assinatura (mesmo eletrônica) e contém dados divergentes.

A juntada tardia de documentos sem justificativa plausível configura preclusão, conforme o art. 435 do CPC e precedentes dos Tribunais de Justiça, não podendo ser admitida como prova válida.

Comprovada a ausência de contratação e a realização de descontos indevidos, resta caracterizada falha na prestação do serviço e, por consequência, a ilicitude da cobrança.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O dano moral é presumido em casos de desconto indevido em benefício previdenciário sem contratação válida, afetando a dignidade do consumidor hipossuficiente. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, são majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 435 e 85, § 11; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001146-84.2020.8.05.0078, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.11.2022; TJMG, AC nº 1000020-077600-30.01.2020, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 15.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098748-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante

BANCO AGIBANK S.A

e apelado GILDA SANTOS MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239